Tribunal: TJSP
Processo: 1018075-62.2020.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA – Ação popular – Municipalidade e Câmara Municipal de Santo André – Irresignação quanto ao trâmite do Projeto de Lei n.o 25/2020, no qual se previa a desafetação de imóvel público para fins de realização de permuta com imóvel particular – Ocorrência de perda superveniente do objeto – Inexistência de ato lesivo a ser anulado - Projeto de lei vetado, sendo que o

Ementa:
APELAÇÃO - REMESSA NECESSÁRIA – Ação popular – Municipalidade e Câmara Municipal de Santo André – Irresignação quanto ao trâmite do Projeto de Lei n.o 25/2020, no qual se previa a desafetação de imóvel público para fins de realização de permuta com imóvel particular – Ocorrência de perda superveniente do objeto – Inexistência de ato lesivo a ser anulado - Projeto de lei vetado, sendo que o veto foi mantido pela Câmara Municipal - Manutenção da r. sentença que se impõe, nos termos do art. 252 do RITJ – Recurso e reexame desprovidos.